Tribunal: STF
Processo: AI 749653
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA STF 279.

1.	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	Para se concluir, 
   como pretende a parte agravante, pela violação ao devido processo 
   legal à míngua de oportunidade para exercer o contraditório e a 
   ampla defesa, seria imprescindível o reexame da matéria fática 
   dos autos (Súmula STF 279), hipótese inviável em recurso 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido.